Tribunal: TJDFT
Processo: 0745747-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA SUPERIOR A CINCO ANOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. PEDIDO DE ABRANDAMENTO. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 33 do Código Penal, em sua alínea “b”, limita o regime semiaberto, para o início do cumprimento da pena, aos condenados não reincidentes, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito), salvo situação excepcional, devidamente justificada.

2. A reincidência específica do agente, na prática de crime grave, tal como tráfico de entorpecentes, indica que a concessão de regime mais brando para o cumprimento da pena não atenderia aos propósitos de prevenção e repressão do crime, próprios da sanção penal.

3. Recurso desprovido.